Tribunal: STF
Processo: Pet 3422
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO POPULAR CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, AJUIZADA NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102 DA MAGNA CARTA. INCOMPETÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, NA
FORMA DO § 1º DO ART. 21 DO RI/STF. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE. INAPLICABILIDADE DO § 2º DO ART. 113 DO CPC.
Descabe a
declinação da competência, por não ser ambígua a matéria (MS 24.700
AgR, Relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio). De outra parte,
 esta egrégia Corte não pode se transformar em órgão de orientação e
 consulta das partes, "resolvendo, em caráter definitivo,
irreversível, questão sobre a competência de um Juízo ou Tribunal,
sem que aquele ou este tenha tido oportunidade de admiti-la ou
rejeitá-la" (Embargos de Declaração na Petição 3.326, Relator
Ministro Celso de Mello).
Agravo regimental desprovido.